Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736956-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. RECORRIDO: PEDRO DE CAMPOS MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Agravo de instrumento. Substituição penhora. Dinheiro. Seguro garantia. Substituição incabível. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, diante da oposição do credor e da ausência de comprovação de prejuízo à empresa executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a possibilidade de substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial, à luz da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, e da alegada necessidade de priorizar a menor onerosidade da execução para o devedor. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil permite a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial, equiparando esses meios à penhora em dinheiro, desde que observadas condições de idoneidade e suficiência da garantia. 4. No caso, a substituição foi recusada por já ter sido realizada a penhora em dinheiro e pela ausência de demonstração de que a manutenção da penhora afete a capacidade da agravante de cumprir suas obrigações. 5. A jurisprudência do STJ consagra a preferência pela manutenção da penhora em dinheiro, especialmente quando o seguro garantia judicial possui prazo determinado, o que pode deixar a execução sem garantia adequada. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 835, §2o, e 848, parágrafo único, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia, diante da sua equiparação legal; c) artigo 805 do Código de Processo Civil, pugnando pela observância do princípio da menor onerosidade ao devedor, no sentido de que a execução deverá correr da maneira menos gravosa para o executado; d) artigo 187 do Código Civil, aduzindo a ocorrência de conduta abusiva do credor, diante da sua recusa injustificada à substituição da penhora, apesar de mais favorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 805, 835, §2o e 848, § único do CPC e 187 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao não cumprimento dos requisitos autorizadores para a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia ou a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030